Tribunal: STF
Processo: HC 175887
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DA VICE-PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA QUAL NEGADO SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO EM MATÉRIA PENAL: PRAZO CONTADO NA FORMA DO ART. 39 DA LEI N. 8.038 C/C O ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.